Tribunal: TJES
Processo: 0000262-92.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000262-92.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEVERNEI GARCIA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM BASE NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. NECESSIDADE
DE
APLICA
ÇÃO
D
E IDÊNTICA
MINORANTE À PENA DE MULTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto em face de sentença condenou o ora recorrente à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006. O recurso busca exclusivamente a redução proporcional da pena de multa, conforme a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a causa especial de diminuição de pena aplicada à pena privativa de liberdade (tráfico privilegiado) deve também incidir sobre a pena de multa, em observância ao princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, bem como o entendimento doutrinário dominante, estabelece que a pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, seguindo os critérios do art. 59, do Código Penal, e o sistema trifásico de dosimetria da pena (art. 68, CP).
O magistrado sentenciante aplicou corretamente a redução da pena privativa de liberdade em 2/3, conforme o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao reconhecer a natureza privilegiada do tráfico de drogas, mas não estendeu a mesma redução à pena de multa, sem apresentar justificativa legal.
A ausência de aplicação da causa de diminuição à pena de multa desrespeita o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, ferindo os critérios estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme entendimento firmado no AgRg no REsp n. 1.804.983/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, que exige que a multa acompanhe a redução da pena privativa de liberdade quando aplicável causa especial de diminuição.
A adequação da pena de multa à fração de 2/3 resulta na fixação de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em conformidade com o patamar de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se, assim, a coerência e proporcionalidade com a redução aplicada à pena corporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 49 a 52 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.804.983/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
CLEVERNEI GARCIA DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença (id. 10708788), integrada pela decisão (id. 10708800), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em linhas gerais, no dia 13 de fevereiro de 2023, por volta das 23h10min, na Rua Flausílio Vaccar Universal, Viana/ES, próximo à Igreja Assembleia de Deus, o denunciado tinha em depósito 02 (duas) buchas de substância similar a ‘maconha’, 02 (duas) pedras de substância similar a ‘
crack
’ e 29 (vinte e nove) pinos de substância similar a ‘cocaína’, além da quantia de R$ 165,30 (cento e sessenta e cinco reais e trinta centavos), conforme Auto de Apreensão, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Diante dos fatos acima apontados e após regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Com base nessa conclusão, a douta Defensoria Pública Estadual, ao prestar assistência jurídica ao ora apelante, não questionou a condenação propriamente dita, em verdade, concentrou sua insurgência exclusivamente na redução da pena de multa, também na fração de 2/3 (dois terços), utilizada pelo magistrado ao reconhecer a ocorrência do tráfico privilegiado, diminuindo a pena corpórea de 05 (cinco) para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

No ponto, sustenta que o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, é no sentido de que “a fixação dos dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo o julgador se atentar às circunstâncias do art. 59, do Código Penal, e obedecer ao critério trifásico, considerando as circunstâncias atenuantes, agravantes, e causas de diminuição e aumento de pena”, admitindo, inclusive, que em razão de causa de diminuição a pena de multa seja fixada aquém do mínimo legal.

Pois bem. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal Superior é uníssona ao enunciar que a pena de multa deve ser estabelecida de acordo com os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corpórea, respeitando, assim, o princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.804.983/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Destarte, sabe-se que a fixação da pena de multa está disciplinada entre os artigos 49 e 52, do Código Penal, e que a dosimetria da pena privativa de liberdade segue os parâmetros estabelecidos no artigo 68, do mesmo diploma legal. Tais dispositivos deixam claro que a pena de multa não deve ser arbitrária, mas sim proporcional à gravidade do crime, às circunstâncias do caso concreto e às condições econômicas do réu, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena.

No presente caso, o magistrado sentenciante reconheceu em favor do ora apelante, a causa especial de diminuição de pena, relativa à prática do tráfico privilegiado, oportunidade em que foi minorada a pena corpórea em 2/3 (dois terços), reduzindo de 05 (cinco) para 01 (um) e 08 (oito) meses de reclusão.

Ocorre que, idêntica redução não foi realizada em relação à pena de multa, eis que tal reprimenda restou fixada no mínimo legal do preceito secundário do crime de tráfico, qual seja, 500 (quinhentos) dias-multa. Senão, vejamos:

“Quanto a pena de multa, considerando o disposto nos artigos 49 e seguintes do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais já analisadas (artigo 59 do Código Penal) e a condição econômica do réu, e ainda os limites previstos no artigo 33,
capu
t
, da Lei nº 11.343106, fixo-a em 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato, tornando a pena pecuniária definitiva e a ser executada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 51 do Código Penal. Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem aplicadas. Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pelo que diminuo a pena privativa de liberdade em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ante a inexistência de causas de aumento de pena a serem aplicadas.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código de Processo Penal”.

Nessa perspectiva, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “na 3.ª fase dosimétrica o ínclito magistrado reconheceu e aplicou expressamente a minorante prevista no artigo 33, § 4.º, da Lei Antidrogas, inclusive na fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo reduzido a pena privativa de liberdade.
No entanto, sem justificativa legal aparente e sem qualquer fundamentação, a referida causa de diminuição de pena não foi aplicada à pena de multa. Dessarte, sem maiores delongas, creio que a minorante do tráfico privilegiado deve repercutir no cálculo da pena de multa
”.

Sendo assim, de igual modo, entendo que a pena de multa ser reduzida em conformidade com a pena privativa de liberdade, ou seja, 2/3 (dois terços), fixando-a definitivamente em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantido o patamar de valoração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada dia-multa.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO,
fixando a pena definitiva de Clevernei Garcia de Oliveira em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo as demais cominações contidas na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)